Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705029-94.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JONATHAN DIEGO AVELINO MOURA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. CDC. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VEDADO. STJ, SÚMULA 381. DEMONSTRAÇÃO. AUSENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CUMULAÇÃO. MORA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TERMO INICIAL. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. O consumidor não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. Precedentes do STJ. 3. Afasta-se a tese de deserção, pois no momento da interposição do recurso a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem não havia sido analisada e a parte pretendia benefício incompatível com o pagamento das custas. Revogada a gratuidade, as custas foram devidamente pagas. 4. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (STJ, Súmula 381). 5. Não é possível apreciar a alegação genérica de abusividade das cláusulas contratuais, pois o consumidor não apontou qualquer fundamento para justificar o seu pedido, à exceção da alegada abusividade da cobrança dos juros moratórios e remuneratórios. Precedente. 6. Os juros remuneratórios são mera compensação do capital, razão pela qual podem ser cumulados com os encargos oriundos da mora. 7. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e sua fixação em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula 382). 8. O inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor. 9. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, conforme prevê o CC, art. 397. Precedente. 10. Quando a planilha juntada na petição inicial vem como valor atualizado do débito, os juros de mora devem incidir a partir da data em que confeccionada a planilha. A medida favorece o devedor e evita bis in idem. Precedentes 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 170, inciso V, da Constituição Federal, sustentando a abusividade das cláusulas que integram o contrato de adesão firmado com a parte recorrida, especialmente no que diz respeito aos juros e correção monetária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 170, inciso V, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada violação ao artigo 47 do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021